Tribunal: TJDFT
Processo: 0703539-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703539-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL VETERINARIO VETERINARI LTDA EMBARGADO: CAIO JULIO FEDRO DE OLIVEIRA Decisão 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Hospital Veterinário Veterinari Ltda. (ID no 14612122, págs. 1-3) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 14292867, págs. 1-3). 2. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 14281429). 3. Em suma, o embargante alega que haveria contradição na decisão, pois há jurisprudência do STJ permitindo a adoção de medidas coercitivas atípicas, a exemplo daquelas pleiteadas na origem e em sede recursal. 4. Pede que o recurso seja conhecido e provido para sanar o vício apontado e deferir a antecipação de tutela recursal, suspendendo o passaporte e a CNH do agravado. 5. Relatado, cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos declaratórios. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. A decisão abordou adequadamente todas as questões suscitadas pelo embargante, apresentando considerações sobre a natureza das medidas de coação pleiteadas e a ausência de demonstração de eficácia no caso concreto, conforme ID no 14292867, pág. 2. 10. O intuito do embargante é rediscutir questões já apreciadas, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. Precedente do STJ: REsp no 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014. 11. Embora contrária à pretensão do embargante, a decisão explicitou, objetivamente, os fundamentos que levaram ao indeferimento da antecipação da tutela. Logo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. 12. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo 13. Não conheço os embargos de declaração diante da ausência de demonstração das hipóteses previstas para a sua admissão (CPC, art. 1.022). 14. Precluída esta decisão e considerando que o embargado não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID no 16538201), retornem-me os autos. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO